Tribunal: TJSP
Processo: 2007340-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Hipótese em que se encontra superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista a superveniência do encerramento da instrução criminal e a

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Hipótese em que se encontra superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista a superveniência do encerramento da instrução criminal e a concessão de prazo às partes para oferecimento dos memoriais – Aplicação da Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2007340-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PAMELA
PEDROSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ação de habeas corpus. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007340-63.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 33.526
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 2007340-63.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: PAMELA PEDROSO DOS SANTOS
CORRÉUS: MICHELE ESTEVES FIRMINO E RODRIGO APARECIDO
FERNANDES
VOTO No 33.526
EMENTA: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e
associação para o tráfico de entorpecentes –
Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar – Alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na
formação
da
culpa
–
Inocorrência – Hipótese em que se encontra
superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo, haja vista a superveniência do
encerramento da instrução criminal e a concessão
de
prazo
às
partes
para
oferecimento
dos
memoriais – Aplicação da Súmula 52 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça – Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Mariana Zakia Cavalcanti e pela estagiária de Direito
Carolina Sales Cavalcante, com pedido de liminar, em prol de Rodrigo
Aparecido Fernandes e Michele Esteves Firmino, presos em caráter
preventivo por conversão pelo suposto cometimento dos crimes
previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06,
contra ato da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Campinas, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da
ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que os
pacientes estão custodiados cautelarmente, desde o dia 07 de maio de
2019, mas não há previsão para o encerramento da instrução criminal,
ocorrendo violação ao artigo 400 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007340-63.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 33.526
3
Por isso, requerem a concessão da ordem para
relaxar a custódia cautelar dos pacientes.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, o i. Procurador de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, deve ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estarem os pacientes a sofrer coação ilegal, por conta da ocorrência
de excesso de prazo na formação da culpa, a afetar, em tese, a suas
liberdades de ir, vir e permanecer, protegidas pela Constituição Federal
de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano
infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso II, ambos do Código
de Processo Penal.
Depreende-se dos presentes autos que a douta
Magistrada a quo justificou adequadamente a alegada delonga
processual como decorrência da “complexidade do caso, da
multiplicidade de acusados, da necessidade de expedição de carta
precatória para oitiva da testemunha de fora da terra e, sobretudo, pela
ausência do defensor de um dos acusados, tanto no Juízo de origem
como na Comarca deprecada, inclusive com requerimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007340-63.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 33.526
4
redesignação das audiências, além dos sucessivos incidentes processuais”. Ademais, ainda segundo os informes da
Autoridade Judiciária impetrada, o mesmo Defensor que arrolou a
testemunha de defesa a ser ouvida em outro Juízo, renunciou
posteriormente ao mandato outorgado, impondo a necessidade de nova
intimação da acusada para constituir novo patrono e,
consequentemente, o prolongamento da instrução criminal.
No entanto, consoante emerge dos autos da
ação penal digital no 1501399-34.2019.8.26.0548 (fls. 502/503), a
instrução criminal já foi encerrada em 17 de fevereiro de 2020, com a
determinação para a juntada da carta precatória expedida para a oitiva
da testemunha de defesa Érika Sanches Moreira e de concessão às
partes do prazo de 05 dias para apresentação dos memoriais, de modo
que entrega da prestação jurisdicional, consistente na prolação da
sentença acontecerá brevemente.
Logo,
importa
lembrar
que
eventual
constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostra superado pelo
encerramento da instrução criminal, incidindo, na espécie, o comando
normativo da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça1.
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
1 - Cf. Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007340-63.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 33.526
5
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acenam os
ilustres impetrantes, exsurge imperiosa a solução consistente na
denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ação de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)